Tribunal: TJES
Processo: 5002455-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002455-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULÁVEIS. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA TAMBÉM NA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que reconheceu a possibilidade de cumulação de honorários nos embargos à execução e na execução, mas deixou de fixar verba honorária na execução, sob fundamento de que os honorários arbitrados nos embargos seriam suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, à luz da jurisprudência consolidada do STJ; e (ii) saber se, havendo arbitramento de honorários apenas nos embargos, deve a sentença ser reformada para fixá-los também na execução, observando-se o limite global de 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental à execução, sendo, portanto, autônomos. Admite-se a fixação de honorários nas duas ações, desde que observados os limites legais, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 587.

A sentença reconheceu a possibilidade de cumulação, mas não fixou os honorários na execução, apesar da extinção do feito pela satisfação integral do crédito.

A destinação do saldo remanescente do depósito judicial deve observar a prioridade no pagamento integral do crédito exequendo, incluindo custas e honorários fixados tanto nos embargos quanto na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, com a fixação de honorários de sucumbência também na execução fiscal, no percentual de 10% sobre o valor do crédito. Determinação de que a expedição de alvará à executada observe a reserva de valores suficientes para a satisfação integral da dívida, inclusive custas e honorários.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios podem ser cumulativamente fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que o somatório não ultrapasse o limite de 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC. 2. A extinção da execução por satisfação do crédito enseja a condenação da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência também na execução.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002455-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

De início, registra-se que a sentença reconheceu expressamente a possibilidade de cumulação de honorários entre a execução e os embargos, mas optou por não arbitrá-los na execução, sob o argumento de que a sucumbência fixada nos embargos seria suficiente para remunerar o trabalho do patrono.

Todavia, tal conclusão é contrária à orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 587, segundo o qual
“os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto [...].”
.

No caso concreto, há duas ações autônomas: os embargos à execução fiscal julgados parcialmente procedentes, com redução do crédito para R$ 10.000,00 e arbitramento de honorários de 10% em favor da Fazenda Pública, e a própria execução fiscal, extinta por satisfação do crédito, mediante conversão de depósito em renda.

A sentença dos embargos limitou-se a regular a sucumbência naquele feito, e a sentença prolatada na execução — ora recorrida —, embora reconhecendo a autonomia das ações, não arbitrou honorários na via executiva.

A verba honorária fixada nos embargos corresponde a 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), de modo que, mesmo com a fixação de outros 10% na execução, o somatório não ultrapassará o teto de 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

De tal modo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a executada ao pagamento de honorários de sucumbência também na execução fiscal.

Quanto à determinação de expedição de alvará em favor da executada “no valor do saldo remanescente”, verifica-se que o juízo
a quo
partiu da premissa de que todas as obrigações já estariam devidamente adimplidas, restando ao executado apenas o levantamento do excedente.

No entanto, sendo reconhecida a necessidade de fixação de honorários também na execução fiscal, mostra-se indispensável ajustar a destinação de depósito judicial, de modo a assegurar que, antes da expedição do alvará em favor da executada, sejam satisfeitos os créditos principal e acessórios, as custas processuais, os honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução e os honorários ora arbitrados na própria execução.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
à apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a empresa executada, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também na execução fiscal, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do crédito exequendo; e determinar que a expedição de alvará em favor da executada observe, necessariamente, e reserva do montante suficiente à satisfação integral do crédito do Município de Vitória, compreendendo o principal, os acréscimos legais, as custas processuais e os honorários de sucumbência fixados tanto nos embargos à execução quanto na própria execução fiscal, somente se liberando à executada eventual saldo remanescente, se existente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.